Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0744274-02.2024.8.07.0000 REQUERENTE: WANDERSON DOS SANTOS SILVANO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O WANDERSON DOS SANTOS SILVANO, interno no Complexo Prisional de Brasília – PDF II, Bloco D, Ala D, cela 06, peticiona, de punho próprio, requerendo a revisão de sua condenação. Ocorre que a peça apresentada não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações e nem a viabilidade do recebimento da peça. Assim, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator